Tribunal: TJMT
Processo: 0001168-68.2004.8.11.0049
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001168-68.2004.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SOCIEDADE AGRO PECUARIA SOAPE LTDA - ME - CNPJ: 06.217.314/0001-27 (EMBARGANTE), LEOPOLDO GRECO DE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 999.414.576-20 (ADVOGADO), JOE ORTIZ ARANTES - CPF: 184.518.618-49 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR - CPF: 321.832.248-00 (EMBARGADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), GILENO VARGAS - CPF: 189.694.029-34 (EMBARGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 331.630.658-72 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA - CPF: 570.966.861-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GILENO VARGAS (EMBARGADO), GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR - CPF: 321.832.248-00 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), SOCIEDADE AGRO PECUARIA SOAPE LTDA - ME - CNPJ: 06.217.314/0001-27 (EMBARGADO), LEOPOLDO GRECO DE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 999.414.576-20 (ADVOGADO), ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 60.601.721/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GERALDO PAUO NARDELLI (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINA NARDELLI MONTESCHI - CPF: 255.753.458-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (EMBARGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GILENO VARGAS (EMBARGANTE), GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR - CPF: 321.832.248-00 (EMBARGANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), LEOPOLDO GRECO DE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 999.414.576-20 (ADVOGADO), SOCIEDADE AGRO PECUARIA SOAPE LTDA - ME - CNPJ: 06.217.314/0001-27 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO APENAS EM FAVOR DE UM DOS VENCEDORES. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Tendo mais de uma parte vencedora, os honorários devem ser dirigidos a todos os patronos que as representam.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0001168-68.2004.8.11.0049

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE GILENO VARGAS

APELADOS: SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA – ME

ALEXANDRE SLHESSARENKO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
ESPÓLIO DE GILENO VARGAS
contra acórdão de julgamento de apelação interposta por
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA – ME
e
ALEXANDRE SLHESSARENKO
de sentença em Oposição n. 0001168-68.2004.8.11.0049 - Cód. 7416 - Proc. 484/2005 - 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT.

A parte embargante sustenta que “
faz-se necessário esclarecer a omissão e/ou contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão que o arbitramento de honorários deu-se a favor dos advogados das partes requeridas (GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR e GILENO VARGAS) e não exclusivamente ao advogado/recorrente ALEXANDRE SHESSARENKO da parte requerida GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR
”.

Declara que, “
Havendo pluralidade de partes passivas com advogados diferentes, os honorários arbitrados pertencem a todas as partes sem individualização, vez que tal verba é fixada em relação à perda de interesse do objeto em discussão em ação durante duas décadas
”.

Expõe que “
A verba honorária devida é única e deve ser fixada de forma global e não somente ao ALEXANDRE SHESSARENKO advogado da parte passiva GERALDO ANDRADE CARVALHO JUNIOR
”.

Requer o acolhimento dos embargos e “
que seja consignado expressamente que se trata de arbitramento de honorários no percentual de 10% do valor atualizado da causa a favor dos advogados constituídos pelas partes requeridas GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR e GILENO VARGAS ante a extinção do feito sem mérito pela ausência de interesse do autor
” (id. 188017157).

A parte embargada não se opõe ao acolhimento dos embargos (id. 189890685 e id. 189996191).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
ESPÓLIO DE GILENO VARGAS
contra acórdão de julgamento de apelação interposta por
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA – ME
e
ALEXANDRE SLHESSARENKO
de sentença em Oposição n. 0001168-68.2004.8.11.0049 - Cód. 7416 - Proc. 484/2005 - 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT.

No acórdão embargado se reconheceu honorários apenas em favor do embargado Alexandre:

“[...] Acerca do recurso do apelante Alexandre, deve ser provido, pois o juiz da causa não arbitrou quaisquer honorários em seu favor, a despeito de ter desempenhado trabalho no feito.

Ademais, a sentença é de extinção sem mérito, com novos contornos, pela perda do interesse, o que convola na possibilidade de arbitramento de honorários.

Ressalto que não há majoração neste momento, mas novo arbitramento, pois a sentença, em sua essência, foi alterada, e considero que 10% sobre o valor dado à causa bem remunera a parte requerida, considerando ser alto montante.

Ante o exposto:

1- PROVEJO o recurso e mantenho o valor da causa em
R$ 1.747.500,00 (um milhão e setecentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais), reformando a sentença de indeferimento da inicial. Pela causa madura, extingo o feito sem mérito pela ausência de interesse.

2- PROVEJO o recurso de ALEXANDRE SLHESSARENKO, e arbitro honorários em 10% do valor atualizado da causa.

3- Condeno a parte autora em eventuais custas e despesas.

É como voto
.”

Porém, como suscitado nos embargos, ele representa o Sr. Geraldo, que não está só no polo passivo da ação, que também está o ESPÓLIO DE GILENO VARGAS, por seus advogados, que também devem ser remunerados.

Não há divergência entre as partes embargadas em relação a este ponto.

Tendo mais de uma parte vencedora, os honorários devem ser dirigidos a todos os patronos que as representam.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos, e consigno que os honorários devem ser em favor dos patronos de Geraldo e do Espólio de Gileno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023